Tribunal: TJSP
Processo: 1021921-97.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Assim, o fornecimento do medicamento requerido, por ser o mais adequado às necessidades do paciente, tem por finalidade dar efetividade a um dos fundamentos do Estado

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Assim, o fornecimento do medicamento requerido, por ser o mais adequado às necessidades do paciente, tem por finalidade dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1021921-97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SUELI APARECIDA SILVA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.767/2020
11a Câmara de Direito Público
Reexame necessário no 1021921-97.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Sueli Aparecida Silva Pires
Interessado: Diretor Regional de Saúde XII da Secretaria de Estado da Saúde
do Estado de São Paulo
MEDICAMENTOS Fornecimento pelo Estado. A saúde
é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer
atendimento
integral
e
irrestrito,
não
cabendo
à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer
justificativa.
Assim,
o
fornecimento
do
medicamento requerido, por ser o mais adequado às
necessidades do paciente, tem por finalidade dar efetividade
a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito,
qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte,
os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e
196).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por SUELI APARECIDA SILVA PIRES contra ato do DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DRS IV, objetivando
assegurar o direito líquido e certo de obter gratuitamente os
medicamentos Sofosbuvir 400 mg, Velpastavir 100mg e Ribavirina
250 mg, necessários ao tratamento de Hepatite C.
A r. sentença de fls. 120-124, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram
remetidos à Instância Superior para apreciação do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
do parecer de fls. 164-166, opinou pela confirmação da r. sentença.
É o breve relato.
Inicialmente, é oportuno destacar que no
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros
para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Porém, em suas informações, a autoridade
coatora informou que os medicamentos pleiteados estão incluídos
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
2020 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme
disposto na Portaria no 3.047, de 28 de novembro de 2019, do
Ministério da Saúde, de modo que não se aplica a tese fixada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça.
A respeito do tema, o artigo 196, da
Constituição Federal, prevê que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, que deverá oferecer atendimento integral, não cabendo
à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer
justificativa.
É bem verdade que o artigo 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser
analisado à luz do princípio da reserva do possível, de modo que
os pleitos deduzidos em face do Estado sejam logicamente
razoáveis e, necessariamente, existam condições financeiras para
o cumprimento da obrigação (STJ, RMS 28962/MG, 1a Turma,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/08/2009, DJe
03/09/2009).
Porém
os
documentos
apresentados
não
permitem aferir que a providência requerida pela impetrante
comprometa a situação financeira do Ente Público no que tange à
continuidade dos serviços prestados à saúde dos cidadãos.
Como se não bastasse, a Lei no 8.666/93,
instituidora de normas para licitações e contratos com a
Administração Pública, em seu artigo 24, inciso IV, autoriza a
dispensa de licitação para a compra de medicamentos e,
consequentemente, insumos, em casos urgentes.
O medicamento prescrito ao paciente por
médico que acompanha o seu quadro clínico visa controlar e
amenizar os efeitos da doença que lhe acomete e, em decorrência
de seu elevado custo, não tem condições financeiras de adquiri-lo,
sendo irrelevante o fato de eventualmente não constar nas listas
padronizadas, uma vez que visa garantir bem maior, que é a vida
e à saúde.
Tem-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ao Poder Executivo questionar a viabilidade do tratamento
indicado pelo profissional devidamente habilitado para exercer
este mister, porquanto possui conhecimentos de métodos
adequados e alternativos para o tratamento e de acordo com as
patologias diagnosticadas.
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao imputar a responsabilidade à autoridade impetrada pelo
fornecimento dos medicamentos requeridos, por ser o mais
adequado à necessidade do impetrante.
A providência tem por finalidade, ainda, dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
E não é outro o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Pretensão
da
impetrante objetivando compelir o Estado a fornecer a
medicação e os insumos que lhe foram prescritos,
necessários ao tratamento de diabetes mellitus tipo I.
Segurança concedida corretamente em primeiro grau
Administração Pública que tem a obrigação de
assegurar o atendimento integral àqueles que não
ostentam condições econômicas para suportar o custeio
respectivo Incidência, no particular, do disposto nos
arts. 196 e 198, II, da CF. Reexame necessário
(pertinente na espécie) e apelo da autoridade coatora
não providos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0041134- 62.2011.8.26.0053
Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti).
A simples resistência do Poder Público em
fornecer medicamentos e insumos, por si só, não deixa dúvidas
de que a população doente e carente não está recebendo o
tratamento e o acompanhamento adequados e eficazes à saúde,
como determina a Constituição Federal.
E, não pode o necessitado, em face de sua
moléstia, sujeitar-se ao longo procedimento burocrático para
receber o medicamento ou o insumo de que necessita.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, nos autos de REsp no 127.604-RS, em v. acórdão da lavra
do eminente Ministro GARCIA VIEIRA, deixou assentado, como
razão de decidir, a seguinte citação do Dr. Moacir Guimarães
Morais Filho, SubProcurador-Geral da República:
“Os argumentos articulados pelo Estado do presente
recurso especial além de serem juridicamente inconsistentes,
demonstram com mais razão o descaso das autoridades
incumbidas pela saúde do cidadão, que se preocupam em opor-
se com teses jurídicas de difícil aceitabilidade para negar ao
recorrido o sagrado direito de sobrevivência.
A vida é direito subjetivo indisponível, tem fundamento no Direito Natural, e o direito está
constitucionalmente assegurado ao cidadão, sendo este
líquido e certo.
No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo
recorrente são de lana caprina, porque não se satisfazem com
o alcance e o sentido da norma maior nem com melhor exegese
das normas da legislação infraconstitucional alegado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violada.
Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-
lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos
e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível não é
antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar,
mas garantir-lhe o direito de sobrevivência.
Parece-nos, antes de tudo, assegurar o primado da
hierarquia das normas jurídicas, fazendo com que os
instrumentos legais infraconstitucionais sejam, realmente
interpretados à luz dos princípios maiores do sistema jurídico
constitucional.
Aguardar licitação para atender às necessidades
prementes da vida de um ser humano é, sobretudo, conduta
desumana incompatível com o alcance e princípio de qualquer
regra jurídica e o hermeneuta e aplicador da lei tem o dever,
como Magistrado, de interpretar a norma atendendo aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum,
segundo dispõe o artigo 5o da Lei de Introdução ao Código
Civil” (RSTJ, vol. 106/109).
Em suma, a jurisprudência do Excelso Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria é no seguinte sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
À
SAÚDE.FORNECIMENTO
DE
FRALDAS
DESCARTÁVEIS.
IMPRESCINDIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART.
323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.
279
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o
crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se
inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja
reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3. Deveras,
entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo,
concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria
o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos
autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado
da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente
recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA.
FORNECIMENTO
FRALDAS
DESCARTÁVEIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO
ESTADO.
DESCAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
RECURSOS
DA
AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes
políticos da federação tem o dever na promoção,
prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da
inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer
no âmbito municipal, quer estadual, não pode
obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes
federados,
desde
que
demonstrada
a
imprescindibilidade para a manutenção da saúde do
cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado
promover os atos indispensáveis à concretização
do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de
meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado
promover os atos indispensáveis à concretização
do direito
à
saúde, tais
como
fornecimento
de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico,
quando não possuir o cidadão meios próprios para
adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da
autora para arcar com o tratamento, compete ao
Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua
saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a
que se nega provimento.(RE no 668.724 AgR/RS, 1a Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/04/2012, DJe 15/05/2012)
Isto posto, desacolhe-se o reexame necessário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator